Tribunal: TJDFT
Processo: 0009819-53.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PENAL. CRIME DE AMEAÇA À EX-MULHER. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. REINCIDÊNCIA AFASTADA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 147 do Código Penal, depois de ameaçar matar a ex-mulher, só porque ela foi à sua casa cobrar uma parcela das despesas de compra de material escolar do filho comum, ratificando a ameaça por meio de mensagens no telefone celular.
2 A vítima relatou coerentemente, no inquérito e na ação penal como o réu a ameaçou de dar um tiro na sua testa, também enviando mensagens ameaçadoras pelo celular, algumas delas gravadas e reproduzidas em imagens da tela.
3 Condenação com punibilidade extinta há mais de cinco anos não serve para caracterizar reincidência ou maus antecedentes, sendo possível o regime aberto e a suspensão condicional da pena.
4 Apelação parcialmente provida.